Tribunal: TCU
Processo: 010.897/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6815/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.897/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cibele Gomes Bezerra (XXX.975.535-XX); Eduardo Cerqueira Menezes (XXX.331.325-XX); Fabiula Campos Dell Orto (XXX.811.527-XX); Iraides Soares de Oliveira Paiva (XXX.577.604-XX); Isabel Cristina da Silva Nespoli (XXX.580.717-XX); Jadiel da Silva Nascimento (XXX.566.064-XX); Joailson da Silva (XXX.385.224-XX); Paula Regia Silva Duarte Melo (XXX.454.474-XX); Rebeca Cavalcanti Silveira (XXX.151.034-XX); Reijane Dantas da Silva (XXX.226.765-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.